Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-34.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007375-34.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO - CPF: 056.939.281-01 (RECORRENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSSON DOS SANTOS MADEIRA - CPF: 607.894.793-11 (RECORRENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), ALAN PRESTE DE MELLO (ASSISTENTE), DAIANE EDUARDA KELM - CPF: 044.404.501-56 (ASSISTENTE), LUCAS GOUVEIA DA SILVA - CPF: 049.674.791-62 (ASSISTENTE), RENAN EIDT - CPF: 042.157.499-21 (VÍTIMA), KEVELYN DA SILVA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 099.960.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIEGILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.334.521-75 (ASSISTENTE), MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 099.960.751-09 (ASSISTENTE), INES PEREIRA - CPF: 018.520.479-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JERZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 974.596.661-49 (ASSISTENTE), ADAILZA CORDEIRO VIEIRA - CPF: 726.123.634-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZEMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 022.115.681-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA - CPF: 001.148.221-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE CORDEIRO VIEIRA - CPF: 704.432.794-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DIAZ BARBOSA - CPF: 048.312.391-94 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO CORDEIRO VIEIRA - CPF: 040.228.021-03 (ASSISTENTE), Erica Aparecida Bormann (ASSISTENTE), MAGDALENA KRIESER - CPF: 763.230.561-00 (ASSISTENTE), Júnior Krieser (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO - CPF: 056.939.281-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSSON DOS SANTOS MADEIRA - CPF: 607.894.793-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - SEGUNDO RECORRENTE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA SERIA IMPROCEDENTE
-
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -
PRELIMINAR
- RACIOCÍNIO JUDICIAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PERTINÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA - USO DE EXPRESSÃO EM PERSPECTIVA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - EM JUÍZO – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO – CÂMERAS DAS IMAGENS DE SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES APREENDIDOS - PRIMEIRO RECORRENTE E OUTROS DOIS AGENTES - EXECUTORES - SEGUNDO RECORRENTE - CONDUTOR DO VEÍCULO - PARTÍCIPE - DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO TORPE - DESAVENÇAS E DESENTENDIMENTOS DE ORDEM FAMILIAR - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - 13 (TREZE) DISPAROS DE ARMA DE FOGO - 2 (DOIS) AGENTES - VÍTIMA DESARMADA - MOMENTO DE DESATENÇÃO - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI -
LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSOS DESPROVIDOS
.

O
“trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de
excesso
de
linguagem
não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
(STJ, HC no 535.798/DF).

“Não há
excesso
de
linguagem
na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das
qualificadoras
, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP”
(TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040).

Na pronúncia, não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

A
“a existência de desentendimento prévio ao ataque e óbito, entre o recorrente e a vítima, por conta de conflitos [...] envolvendo outras pessoas, com certo caráter de vingança, pode configurar a qualificadora de motivo torpe”
(TJMT, NU 1000363-67.2022.8.11.0017), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

Os disparos de arma de fogo repentinos desferidos por 2 (dois) agentes, contra vítima desarmada, em momento de desatenção, podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0001653-79.2019.8.11.0037).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE no 137979/2017;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007375-34.2020.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):
LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO

YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO e YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1007375-34.2020.8.11.0040),
que pronunciou o
primeiro
por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - 121, § 2o, I e IV, do CP -, e o
segundo
por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - 121, § 2o, IV, do CP - (ID 179259639).

LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 179259632).

YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA suscita preliminar de nulidade da pronuncia por excesso de linguagem.

No mérito, alega que: 1)
“a prova testemunhal e documental angariada se apresenta demasiadamente frágil, não demonstrando com clareza necessária e segura em que consistiu sua ação na prática homicida aventada na exordial acusatória”;
2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima seria
“manifestamente improcedente”
.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastado o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 179259632).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 179267771).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 179267786).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“
per relationem
as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público, da instância singela”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 232149193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem nos seguintes trechos, “
sic
”: a)
“os resquícios materiais da prática dos delitos estão demonstrados”;
b)
“que são corroborados pelas provas testemunhais produzidas, e que evidenciam a existência material de ação que importou na prática do crime de homicídio”;
c)
“demonstram indícios vigorosos de autoria dos crimes”;
d)
“que há indícios vigorosos os réus Luiz Felipe Vieira Ribeiro, vulgo ‘Neno’, Yuri Vinycios da Cruz Pessoa, vulgo ‘Nego Yuri’, e Emerson dos Santos Madeira (falecido), teriam orquestrado e promovida a execução da vítima Renan Eidt, em 22 de junho de 2020”;
e)
“Luiz Felipe, em companhia de Yuri e Emerson, teriam se dirigido até o local, deixando o veículo em um beco próximo. Ao chegar no estabelecimento, executaram a vítima com cerca de treze disparos de arma de fogo, evadindo-se logo em seguida”;
f)
“tem-se a possibilidade de atribuir-se a autoria da infração penal aos requeridos”
; g)
“verifica-se que foi ele surpreendido pelos dois algozes, não tendo conseguindo reagir, não havendo indícios que poderia esperar tal conduta naquela oportunidade”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 179259639).

Nos trechos impugnados [letras “a” ao “f”], visualiza-se raciocínio judicial acerca da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, em perspectiva, conforme dispõe o art. 413 do CPP [
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
].

No último trecho [letra “g”], o Juízo singular considerou pertinente a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme dinâmica da ação criminosa praticada por 2 (duas) pessoas.

Atente-se que o uso da expressão
“indícios”
caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Tribunal do Júri a certeza do fato.

O c. STJ possui entendimento de que
“o trecho extraído pela parte para comprovar a ocorrência de excesso de linguagem não pode ser analisado divorciado do todo, ou seja, é necessário contextualizá-lo para entender se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular”
(HC no 535.798/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.3.2022).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há
excesso
de
linguagem
na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das
qualificadoras
, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1o, do CPP”
(TJMT, NU 0009207-90.2018.8.11.0040 -Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 10.11.2023).

Logo, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 22 de junho de 2020, por volta das 21h10m, nas dependências do estabelecimento comercial ‘BROOKLYN LOUNGE PUB’, sediado na Rua Passo Fundo, s/n, Bairro São Mateus, na cidade de Sorriso/MT,
LUIZ FELIPE VIEIRA

RIBEIRO (‘NENO’)
,
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA (‘NEGO YURI’)
,
BRUNO SILVA NOVAIS (‘JAPA’)
e EMERSON DOS SANTOS MADEIRA (‘LAMBE SAL’), todos previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus

necandi
(vontade de matar), impelidos por
motivação torpe
e
com recurso

que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
a vítima RENAN EIDT (
vide
certidão de óbito e laudo de exame de necropsia). [...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por
LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO (“NENO”)
,
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA (“NEGO YURI”)
e
BRUNO SILVA NOVAIS
nas disposições constantes do
art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal
; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - ID 179257575 - fls. 413/416)

O Juízo singular impronunciou o apelado, nos seguintes termos:

“[...]
a)

Em relação aos acusados Luiz Felipe Vieira Ribeiro e Yuri Vinycios da Cruz Pessoa.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, depreende-se, em elementos de convicção de natureza efêmera, de modo a exteriorizar juízo de cognição sumária e superficial - que os resquícios materiais da prática dos delitos estão demonstrados através do Boletim de Ocorrência (fls. 5-7 do id. 40340203, fls. 26-27 do id. 40368677), cópia da certidão de óbito (fl. 47 do id. 40340203) e exame de necropsia (fls. 01-07 do id. 40340207), que são corroborados pelas provas testemunhais produzidas, e que evidenciam a existência material de ação que importou na prática do crime de homicídio.

No tocante ao exame da autoria da prática do delito, os indícios estão presentes nas declarações das testemunhas Inês Pereira, IPC Willian Krisman Silva Souza, Ariane Dias, Alice Cordeiro Vieira, Michael Douglas da Silva Oliveira Souza, Magdalena Krieser e Júnior Krieser, que corroboradas às informações extraídas dos aparelhos celulares dos familiares dos suspeitos, demonstram indícios vigorosos de autoria dos crimes.

Apura-se das provas produzidas nos autos que há indícios vigorosos os réus Luiz Felipe Vieira Ribeiro, vulgo ‘Neno’, Yuri Vinycios da Cruz Pessoa, vulgo ‘Nego Yuri’, e Emerson dos Santos Madeira (falecido), teriam orquestrado e promovida a execução da vítima Renan Eidt, em 22 de junho de 2020.

Conforme se apura do depoimento das testemunhas supracitadas, corroboradas as demais provas produzidas, a vítima teria agredido a sua namorada Kevelyn da Silva Oliveira de Souza, que tinha cerca de 14 anos, conduta que gerou revolta nos parentes da menor, se intensificando as rusgas pelas redes sociais, culminando em ameaça, pela vítima, ao irmão de Kevelyn, Michael Douglas da Silva Oliveira Souza, após ele supostamente arrombar seu estabelecimento comercial e furtar alguns objetos.

Com o aumento do atrito entre as partes, bem como pelas reiteradas ameaças de ambas as partes, o suspeito Luiz Felipe, vulgo ‘Neno’, primo de Kevelyn e Michael, conforme se apura das mensagens extraídas dos aparelhos celulares, veio para este Comarca para, na convicção dele e de seus familiares, fazer a vítima pagar pelos seus atos.

Em 22 de junho de 2020, Kevelyn convenceu a vítima a ir limpar o seu estabelecimento comercial (vide depoimento da mãe da vítima em Juízo), oportunidade em que Luiz Felipe, em companhia de Yuri e Emerson, teriam se dirigido até o local, deixando o veículo em um beco próximo. Ao chegar no estabelecimento, executaram a vítima com cerca de treze disparos de arma de fogo, evadindo-se logo em seguida.

Conforme conversa extraída do aparelho celular de Alice, após o ilícito o suspeito Luiz Felipe passou a se esconder, visto que os demais autores foram mortos ou sofreram tentativas de homicídio, ficando a cargo de alguns familiares levarem roupas e mantimentos até o local em que estava (Id. 40340208 - Pág. 40).

O suspeito Yuri, em Juízo, afirma que participou do ilícito, negando a participação de Luiz Felipe, todavia as provas produzidas apontam indícios vigorosos da participação do corréu.

Outrossim, a Defesa acostou aos autos declaração do empregador do suspeito, registrando que o mesmo estaria trabalhando para ele à época dos fatos (Id. 66651959 - Pág. 1). Entretanto, novamente a informação conflita com outros elementos de convicção produzidos nos autos, visto que fora juntado pela Autoridade Policial, Termo de Quitação e Rescisão de Contrato de Trabalho do suspeito com o empregador no dia 15 de junho de 2020, seta dias antes do ilícito (Id. 40340208 - Pág. 28).

A Defesa ressalta ainda que a informante Kevelyn, menor namorada da vítima e prima do suspeito Luiz, afirmou em Juízo que ambos os autores seriam ‘muito altos’ (sic). Mas a menor, no decorrer das investigações, já apontou três alturas distintas para os algozes, afirmando à época dos fatos para a mãe da vítima que seriam dois homens da estatura baixa (Id. 40340203 - Pág. 12). Na delegacia, no dia seguinte, disse que seria um de estatura mediana e outro um pouco mais alto (Id. 40340203 - Pág. 17), além de haver mensagens apontando que ela fora instruída a pensar quais informações fornecer às autoridades e quais omitir (id. 40340206 - Pág. 35).

Pelo exposto, verifica-se que há dúvida quanto às várias circunstâncias do ilícito que foram teses da Defesa, demandando portanto ingresso no mérito da causa, o que não pode ser procedido por este Juízo por se tratar de mera análise sumária, sob pena usurpação da competência do tribunal do Júri.

Assim, do emaranhado de provas, tem-se a possibilidade de atribuir-se a autoria da infração penal aos requeridos. [..]

Em que pese as alegações das Defesas, há indícios de autoria, sendo a pronúncia a medida que se impõe, é que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a par da materialidade delitiva, apenas indícios da autoria da infração penal, para que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.[...]

Assim, da forma que se apresenta a situação, remanescendo dúvidas que somente podem ser dissolvidas mediante aprofundada valoração, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, entendo que a admissão da acusação, sem ingressar no mérito - em sede de juízo de probabilidade de procedência, de natureza provisória -, é medida que se impõe.

A qualificadora do
motivo torpe
deriva, fundamentalmente, do repúdio moral e social. Pois bem,
in casu,
a conduta decorreu, a princípio, em razão desavenças e desentendimentos de ordem familiar. Assim, considero que deva ficar, nesta etapa processual, mantida, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos, em relação ao acusado Luiz. [...]

E no que diz respeito ao emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, [art. 121, § 2.o, inciso IV do Código Penal], considero pertinente sua manutenção, pois verifica-se que foi ele surpreendido pelos dois algozes, não tendo conseguindo reagir, não havendo indícios que poderia esperar tal conduta naquela oportunidade. [...]

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para o fim de: a) com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
o réu Luiz Felipe Vieira Ribeiro, devidamente qualificado, como incurso no a art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. b) com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIAR
o réu Yuri Vinycios da Cruz Pessoa, devidamente qualificado, como incurso no a art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

c) com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
IMPRONUNCIAR
o acusado Bruno da Silva Novais, regularmente qualificado [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 179259639)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito (ID 179257560), Laudo Pericial de Necropsia no 520.1.01.2020.012702-01 (
ID
179257560) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (
ID
179257560),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Inês Pereira, mãe da vítima (ID
179257559
), Kevelyn da Silva Oliveira de Souza, namorada da vítima (ID
179257559
), Maria Eliegila da Silva Oliveira, testemunha (ID
179257559
), Michael Douglas da Silva Oliveira Souza, testemunha (ID
179257559
), Lucas Gouveia da Silva, testemunha (ID
179257559
), Jerziel Rodrigues de Oliveira, testemunha (ID
179257559
), Daiane Eduarda Kelm, testemunha (ID
179257559
), Ariane Dias, testemunha (ID
179257560
), Magdalena Krieser, testemunha (ID
179257560
), Adailza Cordeiro Vieira, testemunha (ID
179257560
), Suzemar Martins de Oliveira, testemunha (ID
179257559
), Luiz Claudio Costa Gouveia, primo do recorremte LUIZ FELIPE (ID
179257561
), Alice Cordeiro Vieira, testemunha (ID
179257562
), YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA, recorrente (ID
179257561
),
Bruno Silva Novais, codenunciado (
ID
179257562)
.

Em Juízo, foram ouvidas Adailza Cordeiro Vieira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179259468),
Michael Douglas da Silva Oliveira Souza
, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179259468),

Ariane Dias,

testemunha (Relatório de Mídias - ID 179259468),
S
uzemar Martins de Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179259468), Inês Pereira, mãe da

vítima (Relatório de Mídias - ID 179259468),
Luiz Claudio Costa Gouveia
, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179259468),
Kevelyn da Silva Oliveira de Souza, namorada da vítima
(Relatório de Mídias - ID 179259468),
Maria Eliegila da Silva Oliveira
, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179259468),
Junior Silva
, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179259468),
Magdalena Krieser
, testemunha (Relatório de Mídias - ID 179259468),
Carlos Eduardo Cordeiro Vieira, irmão do recorrente LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO
(Relatório de Mídias - ID 179259468),

Daiane Eduarda Kelm, esposa de Emerson

dos Santos Almeida (Relatório de Mídias - ID 179259468), Erica Aparecida Borman, Willian Krisman Silva Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 179259468),
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA, recorrente
(Relatório de Mídias - ID 179259468),

LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO, recorrente
(Relatório de Mídias - ID 179259468), e

Bruno Silva Novais, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 179259468).

Dito isso, analisam-se os recursos de
LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO e YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA
em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verifica-se a vítima Renan Eidt estava no estabelecimento comercial “
Brooklyn Lounge Pub
”, localizado à Rua Passo Fundo, s/no, Bairro São Mateus, no Município de Sorriso, no dia 22.6.2020, por volta das 21h10min, oportunidade em que foi atingida por 13 (treze) disparos de arma de fogo, nas regiões “
mentoniana
”, “
torácica
”, “
mamilar
”, “
lombar
”, “
esternal
”, “
dorsal
”, “
braço
”, “
antebraço
”, “
cotovelo
” e “
punho
”, cujas lesões foram a causa de sua morte, por “
hemorragia interna
”, consoante declarações Kevelyn da Silva Oliveira de Souza [namorada da vítima], em ambas as fases da persecução penal, e
Laudo Pericial de Necropsia no 520.1.01.2020.012702-01 (
ID
179257560).

As narrativas de Willian Krisman Silva Souza [investigador de Polícia]
,
na fase judicial, são no sentido de que o recorrente [
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA]
seria condutor da camionete S10, cor preta, tendo permanecido no veículo, estacionado nas imediações do estabelecimento comercial, enquanto o recorrente
[
LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO],
Lucas Vinicius da Costa [falecido] e Emerson dos Santos Madeira [falecido] teriam sido os responsáveis por efetuar os disparos de arma de fogo em face da vítima (Relatório de Mídias - ID 202456356).

Consta do Relatório de Investigação no 289/20250, terem sido obtidas imagens das câmeras de segurança da empresa denominada “Pagode Distribuidora de Bebidas”, as quais demonstram que a camionete S10, cor preta
, “adentra ao Beco são Damião” e permanece estacionada na rua Turmalinas, em seguida “adentra no beco de ré em direção a avenida Passo Fundo, sendo que cerca de 4 minutos volta desta vez, de frente, adentrando na avenida Turmalinas sentido MT-242”
(ID 179257560 – fls. 82/107).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, em “
conversa extraída do aparelho celular de Alice, após o ilícito, Luiz Felipe passou a se esconder, visto que os demais autores foram mortos ou sofreram tentativas de homicídio, ficando a cargo de alguns familiares levarem roupas e mantimentos até o local em que estava”
, bem como que “
a Defesa acostou aos autos declaração do empregador do suspeito, registrando que o mesmo estaria trabalhando para ele à época dos fatos (Id. 66651959 - Pág. 1). Entretanto, novamente a informação conflita com outros elementos de convicção produzidos nos autos, visto que fora juntado pela Autoridade Policial, Termo de Quitação e Rescisão de Contrato de Trabalho do suspeito com o empregador no dia 15 de junho de 2020, seta dias antes do ilícito (Id. 40340208 - Pág. 28)”

(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 179259639)
.

Note-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

O i. Prof.o Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Na pronúncia, não há juízo de certeza e apenas encerra a fase do juízo de admissibilidade da acusação
“sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate”
(STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR), não obstante o Juiz deve
“atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141) e
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento”
pelo Conselho de Sentença (TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -13.8.2019).

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, o julgamento dos atos atribuídos aos recorrentes [
LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO e YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto à motivação do crime, a vítima [Renan Eidt] era namorado de Kevelyn da Silva Oliveira de Souza [prima do recorrente
LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO
], sendo que teria agredido sua namorada,
“que tinha cerca de 14 anos, conduta que gerou revolta nos parentes da menor, se intensificando as rusgas pelas redes sociais, culminando em ameaça, pela vítima
” a familiares dela (Relatório de Mídias - ID 179259468).

O motivo torpe seria em razão de
“desavenças e desentendimentos de ordem familiar”
,

conforme pontuado pelo Juízo singular

(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 179259639)
.

Essa motivação está corroborada pelo depoimento
de Willian Krisman Silva Souza [investigador de Polícia], Suzemar Martins De Oliveira [prima do recorrente
LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO], bem como de
Inês Pereira [mãe da vítima] e das testemunhas Alice Cordeiro Vieira, Michael Douglas da Silva Oliveira Souza, Magdalena Krieser e Júnior Krieser, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 179259468), e Relatório de Investigação Complementar no 328/23020 (ID 179257562 – fls. 185/206).

Com efeito,
“a existência de desentendimento prévio ao ataque e óbito, entre o recorrente e a vítima, por conta de conflitos [...] envolvendo outras pessoas, com certo caráter de vingança, pode configurar a qualificadora de motivo torpe”
(TJMT, N.U 1000363-67.2022.8.11.0017 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 16.2.2023), cabendo ao Júri popular apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.8.2021).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
Renan Eidt estava em seu ambiente de trabalho [
“
Brooklyn Lounge Pub
”],
desarmando e em momento de desatenção [utilizando o aparelho celular], quando
foi atingido por 13 (treze) disparos de arma de fogo, que teriam sido desferidos por 2 (dois) agentes, que chegaram ao local de forma repentina.

Os disparos de arma de fogo efetuados por 2 (dois) agentes contra vítima desarmada, em momento de desatenção,

podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0001653-79.2019.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2023).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE no 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024